Tribunal: TCU
Processo: 009.441/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rui Barbosa de Oliveira Filho contra o Acórdão 3.378/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Rui Barbosa de Oliveira Filho contra o Acórdão 3378/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que acompanhe o Processo 0804750-55.2020.4.05.8400 e cumpra o subitem 9.3.1 do Acórdão 3378/2023-TCU-Primeira Câmara , caso a sentença seja desconstituída ou suspensa; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.